Tribunal: TJSP
Processo: 0245780-61.2009.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ção à notícia em respeito aos princípios a liberdade de comunicação e da razoabilidade – Preservação do direito à informação precisa e correta – Atualização da informação divulgada pela ré – Mantido o decidido no acórdão recorrido – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0245780-61.2009.8.26.0002; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/07/2021

Data de publicação:

03/08/2021

Outros números:

245780612009826000250000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Reapreciação de matéria indicada em embargos de declaração em apelação, em razão de recurso provido no STJ – Ausente afronta aos artigos 188, inciso I, e 927 do CC – Acórdão embargado que bem fundamentou a necessidade da atualização da publicação, em complementação à notícia em respeito aos princípios a liberdade de comunicação e da razoabilidade – Preservação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Reapreciação de matéria indicada em embargos de declaração em apelação, em razão de recurso provido no STJ – Ausente afronta aos artigos 188, inciso I, e 927 do CC – Acórdão embargado que bem fundamentou a necessidade da atualização da publicação, em complementação à notícia em respeito aos princípios a liberdade de comunicação e da razoabilidade – Preservação do direito à informação precisa e correta – Atualização da informação divulgada pela ré – Mantido o decidido no acórdão recorrido – Embargos rejeitados.